Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701270-26.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DANIEL DO PRADO E SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, intimem-se os embargados para se manifestar sobre a petição do embargante (id. 71155322). P. I. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora